Tribunal: STF
Processo: RE 89905
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
Competência. Lei nova mais benigna. Juízo das Execuções criminais. - A competência para aplicar a lei nova mais benigna a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível é do Juízo das Execuções Criminais (LICPP, art. 13). - Recurso extraordinário conhecido e provido.